Tribunal: TJDFT
Processo: 0727734-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0727734-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILEA DE MESQUITA XAVIER DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança contra a penhora em valores decorrentes de salário, sustentando a impenhorabilidade absoluta. O Juízo de Origem do 3o Juizado Especial de Taguatinga decidiu nos seguintes termos, cuja decisão está sendo impugnada: "Cuida-se de impugnação objetivando a desconstituição da penhora realizada. Afirma a impugnante que foi efetuada penhora em conta bancária cujo saldo é proveniente de pensão/salário necessário à sua subsistência. Sob a nova perspectiva constitucional dada ao direito processual, é inconcebível a aplicação das regras processuais sob um aspecto meramente formal, desconsiderando a realidade dos fatos sociais e a dificuldade da realização do objeto da ação, razão pela qual a efetividade jurisdicional ganha relevo na interpretação e aplicação do artigo 833, do CPC. Quanto à impenhorabilidade das verbas salariais, a penhora de até 30% do salário do devedor tem sido admitida pela jurisprudência, nas hipóteses em que não se encontre outros bens penhoráveis para saldar a dívida, respeitada a proporcionalidade e razoabilidade da medida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A constrição limitada a 30% (trinta por cento) não é capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, razão por que deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração, especialmente quando a execução se arrasta por diversos meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas. Nos casos onde a persecução patrimonial do devedor se mostra inócua, a busca da efetividade e celeridade da prestação jurisdicional justifica a penhora parcial, isto porque, no exato contexto dos autos, não se pode pretender albergar a inadimplência do devedor em face de dispositivos legais que, ao estabelecerem o acervo de bens impenhoráveis, visam assegurar a garantia de dignidade ao devedor e evitar o abuso na execução. As vedações legais referem-se às práticas desarrazoadas e desproporcionais do processo de execução de um lado. De outro, intenta-se vedar a expropriação de montante de numerário que torne insuportável o sustento próprio e/ou da família, se for o caso, cabendo o desconto razoável e proporcional para o cumprimento da obrigação a fim de compor a garantia eficaz e célere de acesso à justiça. Por todo o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO para limitar a penhora a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado via Bacenjud. Fica intimada a executada para informar nos autos conta bancária de sua titularidade para fins de transferência do valor por ofício. Apresentados os dados, oficie-se para transferir 70% do valor bloqueado para a conta bancária da executada indicada. Preclusa esta decisão, promova-se nova diligência para penhora do valor remanescente, observando os termos desta decisão. P.R.I. ALVARO LUIZ CHAN JORGE Juiz de Direito A penhora foi reduzida para 30% dos rendimentos o que mantém, em princípio, a capacidade de subsistência ou como mencionado no aresto do STF, o mínimo existencial. Por outro lado, o mandado de segurança é excepcional nos juizados e além de exigir prova pré-constituída deve ser dirigido à impunação de decisão teratológica. INDEFIRO A LIMINAR, solicito informações. Após, vista ao MP. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito